Tribunal: TJPA
Processo: 0807184-23.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807184-23.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MIGUEL RAMOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0807184-23.2022.8.14.0006

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
MIGUEL RAMOS DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E AUSÊNCIA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – NECESSIDADE - DETERMINAÇÃO DE EMENDA - DESCUMPRIMENTO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Se mostra escorreita a sentença que extingue o feito pelo inobservância das diligências que cabia à parte, qual seja, a juntada do
original
da
cédula de crédito
bancário, haja vista a possibilidade de circulação, com o endosso do documento, além de regularização da representação processual, uma vez que a procuração encontrava-se com data expirada.

2. Nesse sentido, sendo a
cédula de crédito
bancário

título de
crédito
circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a

apresentação do documento
original
, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

3.
Recurso conhecido e improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0807184-23.2022.8.14.0006

APELANTE:
BANCO PAN S.A.

APELADO:
MIGUEL RAMOS DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO PAN S.A.

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face de
MIGUEL RAMOS DA SILVA
,
indeferiu a petição inicial.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, alegando que
celebrou com o Requerido o Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária/Cédula de Crédito Bancário, e
que o réu deixou de cumprir as obrigações pactuadas em contrato oportunidade em que ingressou com a presente demanda.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11903006) que indeferiu a petição inicial, com fundamento no
321, parágrafo único, c/c art. 485, I
ambos do CPC.

Inconformado,
BANCO PAN S.A.

interpôs recurso de Apelação (ID 11903007).

Sustenta
que restam presentes os requisitos da petição inicial, asseverando que, quando o vício for sanável e, em observância aos princípios da celeridade, economia processual, efetividade e instrumentalidade das formas, o magistrado deverá oportunizar a parte a correção do erro, de acordo com o que dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil, e ainda que o prazo não é peremptório, podendo o Juiz prorrogá-lo.

Ressalta que o contrato, como título executivo extrajudicial, pode ser admitido a instruir a petição inicial, como cópia certificada digitalmente, pois é documento particular, revestido de eficácia executiva se não tiver o conteúdo impugnado.

Afirma que estaria demonstrado que não fora oportunizado ao apelante o devido prazo para esclarecimentos ou regularização do feito, motivo pelo qual a sentença merece reforma, a fim de que o feito permaneça em andamento, possibilitando a instituição financeira recorrente um prazo maior para atendimento a ordem judicial.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 1190301.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade ou não de indeferimento da inicial face a ausência dos originais da cédula de crédito bancário.

Consta das razões recursais a
desnecessidade de apresentação dos documentos originais, salientando que a alienação fiduciária em favor do banco recorrente restou devidamente comprovada mediante documentação juntada aos autos, sendo prematura a extinção do feito por ausência do contrato original, e ainda que não fora oportunizado ao apelante, em tempo suficiente, o cumprimento da determinação de emenda.

Em apreciação acurada do feito, observa-se que o banco recorrente foi regularmente intimado da decisão proferida pelo magistrado
a quo
, para instruir a peça inaugural com o documento executivo adequado, diga-se, a
cédula original
de
crédito
bancário (ID 11903000), deixando transcorrer o prazo, conforme certidão ID 11903004.

É o entendimento:

PROCESSO CIVIL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença não deve ser reformada porque o impetrante não cumpriu a determinação para regularização da representação processual, pois não juntou o instrumento de substabelecimento de poderes outorgados ao advogado subscritor da petição inicial com data de emissão posterior ao do instrumento de procuração. Havia, portanto, fundamento suficiente para o indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973 então em vigor. 2. Apelação a que se nega provimento. (TRF-1 - AC: 00217824320104013300 0021782-43.2010.4.01.3300, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 06/11/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 07/12/2017 e-DJF1)

Noutra ponta, insta observar que os documentos trazidos para instruir a ação não preenchem os requisitos do referido título para que se implemente efetivamente a execução. Vejamos o artigo 29, da lei 10.931/2004:

Art. 29. A
Cédula
de
Crédito
Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: I - a denominação "
Cédula

de

Crédito

Bancário"; II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de

crédito

bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao

crédito

utilizado; III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação; IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem; V - a data e o lugar de sua emissão; e VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Na mesma direção, dispõe o art. 26 da Lei 10.931/2004:

Art. 26. A

Cédula

de

Crédito

Bancário é título de

crédito

emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de

crédito
, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de
crédito
, a
cédula
bancária é regida pelas normas do direito cambiário, de sorte que, como o
crédito
nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Desse modo, tem-se que a ação embasada por
cédula
de
crédito
bancário deve, necessariamente, ser instruída com o documento
original
do instrumento, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Aliás, esse é o posicionamento atual que prevalece na jurisprudência, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE

BUSCA

E

APREENSÃO
. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO.

CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO. DOCUMENTO

ORIGINAL
. NECESSIDADE. FALTA DE EMENDA NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO

REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I.

Indefere-se a petição inicial e, por conseguinte, extingue-se o processo sem resolução do mérito, quando não é atendido o despacho judicial que faculta a emenda da petição inicial. II. Em se tratando de título executivo passível de circulação, como a

cédula

de

crédito

bancário, a petição inicial da execução deve ser instruída com o respectivo

original
. III. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.952328, 20140410072126APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 390/412)

PROCESSO CIVIL
.

BUSCA

E

APREENSÃO

CONVERTIDO EM

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMENDA A INICIAL. DESCUMPRIDO.

CÉDULA

DE

CRÉDITO

BANCÁRIO. DOCUMENTO

ORIGINAL
. NECESSIDADE
.

1
–

Consoante o disposto no § 1º do artigo 29 da Lei 10.931/2004, a

cédula

de

crédito

bancária pode ser transferida por endosso, razão pela qual torna-se imprescindível que a ação executiva seja instruída com o documento

original
, diante da possibilidade de sua circulação. 2 – Descumprindo a determinação judicial de emenda
,

para que fosse juntado aos autos o documento

original

da

cédula

de

crédito

bancário, mostra-se acertada a r. sentença que indeferiu o processamento da petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3 - A Lei Processual não exige a intimação pessoal da parte para que ocorra a extinção do feito pelo indeferimento da petição inicial. 4 – Apelo desprovido. Sentença mantida
. (TJ-DF - APC: 20130410097890, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/02/2016, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/02/2016 . Pág.: 204).

Assim, sendo título de
crédito
, tem como uma das suas principais características a circularidade, de modo que pode ser negociado com terceiros estranhos à relação
original
, transmitindo-se mediante endosso em preto, como já mencionado.

No mais, é importante mencionar que não se está aqui a discutir qual seria o interesse do banco em negociar o título cobrado em juízo, pois a lei é impessoal e genérica, sendo incabível analisar, no caso concreto, se a instituição financeira irá ou não negociar a cártula. O fato é que a circulação do mesmo é possível, e por esse motivo, se faz necessária a precaução de se exigir a juntada a via
original
nos autos.

Somado a isso, não merece prosperar a alegação de que tal impeditivo deva ser alegado pela parte adversa, pois se está diante de pressuposto de

constituição

da demanda, necessário à aferição da legitimidade ativa

ad causam
e
possibilidade jurídica do pedido, segundo o princípio da cartularidade, situação passível de reconhecimento

ex ofício.

Conclui-se, assim, que, sendo a
cédula
de
crédito
bancário,

título de
crédito
circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a

apresentação do documento
original
, para fins de ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido precedentes emanados da Corte Superior - STJ:

(STJ. Resp 1.292.234 - SC (2011/0274199-6), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/03/2012).

Em Decisão Monocrática no RespSC (2011/0012551-7), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 08/04/2011;

Resp 1242742 SC (2011/0033786-5), Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 13/04/2011.

Desse modo, não merece qualquer reparo a r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 21/03/2023